Tribunal: TJES
Processo: 5005535-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005535-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIENE CORREIA LOUZADA

AGRAVADO: IGOR LIMA STROZZI e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO À PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Juliene Correia Louzada contra decisão que, em ação de reintegração de posse movida por Igor Lima Strozzi e Isabel Cristina Silva Costa Torralba Ribeiro, indeferiu o pedido de denunciação à lide dos genitores de Igor, e a produção de prova pericial por médico veterinário especialista em felinos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o agravo de instrumento em relação ao indeferimento da produção de prova pericial; e (ii) verificar se é admissível a denunciação à lide dos genitores do autor com base no art. 125, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento não cabe contra decisão que indefere a produção de prova pericial, pois essa matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, e a aplicação da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência, o que não foi demonstrado no caso. O cerceamento de defesa poderá ser arguido em eventual apelação.

4.

Quanto à denunciação à lide, esta se baseia no art. 125, II, do CPC, que exige que o denunciado tenha a obrigação de indenizar regressivamente o denunciante. No caso, a recorrente não busca reparação por danos que venha a sofrer na demanda principal, mas sim uma indenização autônoma por danos decorrentes de eventual perda do animal, o que caracteriza uma nova relação jurídica, inviável de ser discutida por meio de denunciação à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento não é cabível para discutir decisão que indefere a produção de prova pericial, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e a tese da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência.

2.

A denunciação à lide prevista no art. 125, II, do CPC, somente é admissível quando o denunciado estiver obrigado a indenizar regressivamente o denunciante pelos prejuízos da demanda principal, o que não se verifica quando a pretensão do denunciante é de reparação autônoma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005535-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIENE CORREIA LOUZADA

AGRAVADOS: IGOR LIMA STROZZI e
ISABEL CRISTINA SILVA COSTA TORRALBA RIBEIRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIENE CORREIA LOUZADA
em razão da decisão ID 36505011 que,
nos autos da ação de reintegração de posse movida por
IGOR LIMA STROZZI e ISABEL CRISTINA SILVA COSTA TORRALBA RIBEIRO,
indeferiu o pedido de: (i) denunciação à lide dos genitores do agravado (Jaqueliny Dutra e Marcos Antônio Strozzi) e (ii) produção de prova pericial a ser realizada por médico veterinário especialista em felinos.

Em suas razões, ID 8190280, alega que a denunciação à lide deve ser acolhida, porquanto os genitores do agravado doaram o gato objeto da demanda à recorrente, ocasionando os danos cuja reparação é pleiteada em reconvenção.

Sustenta, ainda, a necessidade de prova pericial, porquanto se faz necessário comprovar o bem estar do animal no atual ambiente em que vive.

Manifestação da agravante acerca do cabimento do recurso quanto ao indeferimento da prova pericial (ID 8394228).

Contrarrazões, ID 8411193, pelo conhecimento parcial e desprovimento do recurso.

Trata-se, na origem, de demanda em que Igor Lima Strozzi e Isabel Cristina Silva Costa Torralba Ribeiro visam retomar a posse do gato Smile que teria sido doado pelos genitores do primeiro autor a Juliene Correia.

De plano vislumbra-se que o indeferimento da prova pericial não se encontra listada no rol do art. 1.015 do CPC. Confira-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Denota-se, portanto, o não cabimento do recurso quanto à referida matéria.

Aliás, a questão não pode ser conhecida sob a ótica do princípio da taxatividade mitigada, tratado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), uma vez que não há urgência na medida que impeça o seu julgamento em sede de apelação, caso necessário.

Em casos análogos, cito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO DISCUTIR DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL DO JUÍZO DE ORIGEM.
Matéria que não se enquadra nas hipóteses legais do artigo 1.015, do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada.
Não demonstração de urgência. Possibilidade de alegação de cerceamento de defesa em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, CPC). Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInt 0080654-16.2024.8.16.0000; Curitiba; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Davi Pinto de Almeida; Julg. 12/10/2024; DJPR 14/10/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Alegação de cerceamento de defesa em vista do indeferimento da produção de prova pericial. Ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC. Inaplicabilidade da tese da taxatividade mitigada.
Não conhecimento do recurso neste tópico. Competência. Hipótese de cabimento. Urgência verificada. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC. Desfalques e atualização monetária. PASEP. Legitimidade ad causam do Banco do Brasil para figurar no polo passivo. Tema repetitivo nº 1150 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Decisão de 1º grau mantida na íntegra. (TJCE; AI 0629693-98.2024.8.06.0000; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 03/10/2024; Pág. 85)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGENTES PÚBLICOS E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. Pretensão recursal de manutenção dos agentes públicos no polo passivo e deferimento do referido meio de prova. Ilegitimidade passiva dos agentes públicos. Questão pacificada no julgamento do Tema nº 940 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Teoria da dupla garantia.
Indeferimento da prova pericial. Hipótese que não é recorrível por Agravo de Instrumento. Não se verifica a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em eventual recurso de apelação para fins de mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC
(Tema 988/STJ). Urgência não verificada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2193291-91.2024.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara dOeste - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2024; Data de Registro: 02/10/2024) (TJSP; AI 2193291-91.2024.8.26.0000; Santa Bárbara d`Oeste; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eduardo Prataviera; Julg. 02/10/2024)

A questão da denunciação à lide, por outro lado, encontra-se expressamente prevista no inciso IX, do art. 1.015, do CPC, razão pela qual passo a analisar o recurso no tocante a esse ponto.

Consoante previsão do art. 125, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, em face do alienante imediato da coisa, para exercer o
direito que da evicção lhe resulte
e àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar,
em ação regressiva
, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso, a denunciação à lide foi requerida com lastro no inciso II, do art. 125, do CPC, por entender que os pais do primeiro requerente são responsáveis pela reparação de danos que porventura venha sofrer se tiver que se desfazer do gato.

Denota-se que os genitores do primeiro autor não ocupam posição de garante em relação à requerida para que ela possa valer-se da denunciação para demandar ação regressiva.

Vislumbra-se, portanto, que a indenização pretendida não decorre do direito de regresso.

O que se pretende, com a denunciação, é a instauração de nova demanda em face de terceiros estranhos à lide principal.

E, ainda que exista um liame subjetivo entre a questão discutida nos autos e eventual pretensão indenizatória em face dos genitores do autor, tal liame não tem o condão atender aos requisitos do artigo 125, do CPC.

Vislumbra-se, portanto, que a requerida, aqui recorrente, não pretende que os denunciados a indenizem por eventuais danos que tenha que responder na demanda ajuizada na origem,
mas, busca indenização autônoma pelos danos que ela poderá sofrer pela perda do animal
.

Quer dizer, trata-se de relação jurídica nova e diversa, embora de forma aparente umbilicalmente relacionada com a demanda de origem e que se perfaz em eventual dano extracontratual, a indicar o não cabimento da denunciação pretendida.

Em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS A IMÓVEL VIZINHO DECORRENTES DE OBRA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 2. Não se admite a denunciação da lide (art. 125 do CPC) quando a lide secundária introduzir fato jurídico novo à demanda, estranho à lide principal,
ampliando os limites objetivos da demanda (apuração da responsabilidade de terceiro), o que afronta, inclusive, os princípios da duração razoável do processo e da celeridade previstos no art. 5º, LXXVIII
, da CF c/c art. 139, II, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5013383-58.2023.8.08.0000 – 2ª Câmara Cível – Des. Heloisa Cariello – Julgado em 17/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO VERIFICADAS. DIREITO GENÉRICO DE REGRESSO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 125, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, em duas hipóteses: (i) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; e (ii) àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
2. Não se admite a denunciação da lide quando invocado pelo denunciante direito genérico de regresso ou de responsabilidade civil, desamparado em previsão legal ou contratual, consoante
jurisprudência do STJ e deste Sodalício. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 5010047-46.2023.8.08.0000 – 2ª Câmara Cível – Des. Heloisa Cariello – Julgado em 27/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE PELO BANCO AGRAVANTE A PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO SACADO NOS PROTESTOS EFETIVADOS PELO RECORRENTE – HIPÓTESES DE DENUNCIAÇÃO ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CPC – NÃO VERIFICADAS – ÓBICE TAMBÉM POR TRATAR-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso. 2. As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil e da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pelo agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais.
3. Nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista na lei ou no contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico
. Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que o requerido visa transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem, como ocorre na demanda em análise, o que, por si só, já inviabilizaria o deferimento da denunciação postulada pela recorrente 4. Outrossim, o deferimento do pleito formulado pelo agravante encontra óbice no fato de que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, incidindo, no caso, o artigo 88 do diploma consumerista, que veda a denunciação da lide. 5. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010200-16.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/04/2023)

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nesse extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)